Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719510-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARLY CARLOTA DA CUNHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1150 de Recurso Especial Repetitivo, fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 2. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de esclarecimentos referente à perícia realizada, não enseja cerceamento de defesa. 3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 466 e 473, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o contador judicial não respondeu os quesitos formulados por ela. Afirma que a ação foi julgada improcedente pela falta de provas, contudo os mencionados quesitos comprovariam as suas alegações quanto à utilização de índice corretos de correção monetária e análise da ocorrência ou não dos expurgos; b) artigo 186 do Código Civil, defendendo que o banco recorrido parece ter suprimido valores relativos aos benefícios da conta da recorrente, que foi surpreendida com valores irrisórios, após anos de trabalho, sem ter deixado que valores pudessem ser corrigidos e remunerados com juros, razão pela qual merece ser indenizada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que foi juntada guia gerada pelo Supremo Tribunal Federal (ID56332248), foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 56332249). Todavia, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (ID 56783819). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 9o, 466 e 473, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, poderá indeferir determinadas diligências, como o pedido de esclarecimentos referente à perícia realizada” (ID 55342176), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 186 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Em verdade, os índices de correção monetária do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais. Ao longo dos anos, os indexadores foram sendo alterados (ORTN, OTN ou LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP) de acordo com as alterações legislativas correlatas, conforme demonstra tabela evolutiva disponibilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional em seu sítio eletrônico. O histórico de valorização das contas dos participantes do Fundo PASEP está disponível no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional. Conforme entendimento firmado por esta egrégia Oitava Turma Cível, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à presente hipótese, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970 (Acórdão 1229212, 07346430720198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020.). Nesse sentido, esta egrégia Oitava Turma Cível vem adotando entendimento no sentido de competir à parte autora a elaboração de planilha de cálculos com os índices adequados, determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e, com isso, demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil (Acórdão 1240541, 07183289820198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020; Acórdão 1235733, 07269689020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020). No caso em testilha, em 19/06/2017, foi pago à apelante o valor de R$ 205,37 (duzentos e cinco reais e trinta e sete centavos) relativo ao PASEP, montante que alega ser menor do que o real valor devido. Para tanto, apresentou planilha de cálculo (ID 53790984), segundo o qual o valor devido seria de R$ 67.200,76 (sessenta e sete mil e duzentos reais e setenta e seis centavos). Ocorre que, conforme laudo apresentado pela Contadoria Judicial, no presente caso foram constatadas as seguintes irregularidades nos cálculos apresentados pelo ora apelante: “(...) 17. Aplicou-se índice diferente da tabela fornecida pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP. 18. Persegue-se o pagamento de diferenças da aplicação de índices plenos na correção monetária ante os índices disponibilizados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PISPASEP. 19. A modificação considera dois aspectos, a seguir: a. Altera-se os índices disponibilizados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP para se aplicar expurgos inflacionários. b. A TJLP é aplicada sem o fator de redução. 20. Ressalta-se que na tabela de índices disponibilizados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, disponibilizada no sítio eletrônico do Tesouro, fora aplicada a TJLP em atendimento ao artigo 12o da Lei 9.365, de dezembro de 1996, ajustada por fator de redução aludido no artigo 8o do mesmo regramento, cujo algoritmo de cálculo foi definido na Resolução do CMN no 2.131, de 21 de dezembro de 1994;” (ID 53791071) Portanto, verifica-se que a apelante realizou os seus cálculos em desacordo com os índices produzidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, nos moldes da tabela acima mencionada. Conclui-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Disso se depreende os cinco pressupostos básicos da responsabilidade civil, a saber, fato, nexo de imputação (elemento subjetivo), ilicitude, dano e nexo de causalidade. Desta forma, não demonstrada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte autora, os pedidos devem ser julgados improcedentes e, consequentemente, mantida a Sentença recorrida (ID 55342176). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023